Tribunal: STF
Processo: ARE 1515052
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: Direito civil e administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Contaminação por pesticidas. Indenização. Prescrição. Matéria fática e infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que condenou a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA ao pagamento de indenização por cada ano de exposição do autor (agente de saúde pública) a inseticida organoclorado DDT sem equipamentos de proteção individual.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exposição de agentes públicos a pesticida organoclorado DDT, a partir da ciência de toxidade de agente químico, enseja a responsabilização civil do Estado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame de nexo de causalidade entre a conduta ativa ou omissiva do Estado e o evento danoso, assim como da efetiva existência de dano pressupõem a análise de matéria fática. Impossibilidade de análise em recurso extraordinário de relação causal entre a exposição de agentes de saúde a inseticida organoclorado DDT e os alegados danos sofridos. Grande volume de ações a respeito.



    4. De igual forma, a determinação de termo inicial de prescrição para pretensão indenizatória exige o exame de circunstâncias fáticas e da legislação sobre prazo prescricional, assim como dos atos infraconstitucionais que aboliram o uso do pesticida DDT no Brasil. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional e de conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



       Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Estado por exposição de agentes públicos a pesticida organoclorado DDT, a partir da ciência de toxidade do agente químico”.